Tribunal: TJDFT
Processo: 0709414-91.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709414-91.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: R. A. D. O., DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: MARIA JOSE DE ARAUJO DECISÃO I – Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.108013/RJ (Tema 128), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo Órgão Julgador (ID 16787146), submeto o recurso especial de ID 15687541 à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. De outro lado, no tocante ao apelo de ID 17199911, também manejado pelo DISTRITO FEDERAL, deixo de apreciá-lo. Com efeito, o novo acórdão prolatado pela Turma Julgadora cingiu-se a confirmar a conclusão anteriormente sufragada e, admitir outro inconformismo nessa hipótese, ofenderia o princípio da unirrecorribilidade. II – Ante o exposto, remeto o recurso especial de ID 15687541 ao Superior Tribunal de Justiça e não conheço do apelo de ID 17199911. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031